Tribunal: TJSP
Processo: 0000414-22.2017.8.26.0545
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – Receptação simples – Alegação de existência de omissões e obscuridades no tocante à fixação do regime inicial fechado para o desconto da reprimenda corporal – Acórdão que não se ressente de qualquer defeito sanável por esta via – Nítido caráter infringente – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0000414-22.2017.8.26.0545/50000, da Comarca de
Bragança Paulista, em que é embargante ROGER FERNANDES VIDAL
SILVA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000414-22.2017.8.26.0545/50000
2
VOTO no 14819
Embargos de Declaração no 0000414-22.2017.8.26.0545/50000
Comarca: BRAGANÇA PAULISTA 1a Vara Criminal
Embargante: ROGER FERNANDES VIDAL SILVA
Embargos de declaração Receptação simples Alegação
de existência de omissões e obscuridades no tocante à
fixação do regime inicial fechado para o desconto da
reprimenda corporal
Acórdão que não se ressente de
qualquer defeito sanável por esta via
Nítido caráter
infringente Embargos de declaração rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sentenciado
supramencionado em face do v. Acórdão de fls. 206/211, por meio do
qual esta C. 7a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, deu
provimento ao recurso ministerial para fixar o regime fechado para o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000414-22.2017.8.26.0545/50000
3
início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
Agora, em sede de embargos de declaração, sustenta o
embargante que há omissões e obscuridades no v. Acórdão de fls.
206/211, posto que, embora seja certo que “o sentenciado... possui
maus antecedentes, sendo inclusive reincidente..., [suas condenações
anteriores referem-se a] penas de 7 meses de detenção... e 5 anos e
7 meses de reclusão..., [já tendo sido] cumpridas... ( ) Assim..., não
se poderia... [dizer que ele] é mau elemento...” (cf. fl. 4 do respectivo
incidente).
É o relatório.
Ficam rejeitados os embargos, que têm caráter nitidamente
infringente.
Cumpre salientar, desde logo, que a finalidade dos embargos
de declaração é a de aclarar o conteúdo de acórdão que padeça de
vício ou falha que dificulte ou impeça sua plena compreensão.
Como lecionava E. MAGALHÃES NORONHA1, os embargos
“são recurso, já que provocam novo exame da matéria, esclarecendo-
a e dissipando dúvidas, muito embora não possam alterar ou modificar
a decisão em sua essência. Com efeito, esses embargos têm a
finalidade somente de esclarecer, e esclarecer não é modificar,
alterar, mudar ou corrigir. Eles não suprimem nem adicionam, mas
confirmam, esclarecendo”.
Essa exegese é a única compatível com a norma contida no
1 Curso de Direito Processual Penal, 27a edição - atualizada. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, pág. 499.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000414-22.2017.8.26.0545/50000
4
artigo 619 do Código de Processo Penal, que vincula a
admissibilidade dos embargos às hipóteses em que houver
“ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
Pois bem. Com o exame da decisão embargada, conclui-se sem
maior esforço que a fundamentação nela contida não padece de
déficit ou impasse de ordem lógica que demandem esclarecimentos,
tendo sido a questão apontada pelo embargante como objeto de
dúvida bem enfrentadas no v. Acórdão às fls. 206/211, que não se
ressente, por conseguinte, de qualquer defeito sanável por esta via.
De fato, uma breve leitura do v. Acórdão atacado é suficiente
para que se conclua que não existe em seu conteúdo qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou omissão que pudessem
justificar a interposição de embargos de declaração, do que resulta a
certeza inequívoca de que o pleito defensivo se volta ao mero
reexame daquilo que restou sobejamente analisado por ocasião do
julgamento.
No que respeita, especificamente, à matéria sobre a qual se
projetam as críticas formuladas pelo i. Advogado, é dizer, as supostas
omissões e obscuridades na fixação do regime fechado para o
desconto da reprimenda corporal, verifica-se que foi objeto de
tratamento adequado pelos ii. Desembargadores componentes da
Turma Julgadora que examinou o recurso, nada remanescendo a ser
aduzido a respeito.
Com efeito, o v. Acórdão de fls. 206/211 contém alusão

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000414-22.2017.8.26.0545/50000
5
específica à mencionada matéria, dele constando expressamente que
(fls. 208/210):
“Assiste razão ao i. Promotor de Justiça quanto ao pleito de fixação do regime inicial
fechado, eis que tal regime, realmente, é o único que se amolda às circunstâncias do fato e à
personalidade do sentenciado, que possui maus antecedentes, sendo inclusive reincidente
(condenações anteriores pelos delitos de desacato e roubo bimajorado, cf. certidões de fls. 90 e
120, respectivamente).
'Efetivamente, a condição de reincidente de ROGER impõe o reconhecimento de que
ele não possui mérito pessoal para obter qualquer beneplácito da Justiça Criminal, mormente a
concessão do regime mais brando, que não atende minimamente ao caráter preventivo especial
da pena.
'Ao contrário, a prática do crime aqui tratado evidencia que não surtiu qualquer efeito a
anterior tentativa do Estado de amoldar o seu comportamento aos normais padrões de
convivência social, situação essa que recomenda nova resposta agravada, e não atenuada .
'De mais a mais, como sabido, a receptação está intimamente relacionada aos crimes
de roubos e furtos de veículos automotores, quase sempre associados à criminalidade
organizada: de um lado, os criminosos furtando e roubando veículos para atender a demanda
composta pelos receptadores; estes, de outro lado, fomentando aqueles crimes para satisfazer a
clientela desses produtos de alto valor econômico (os desmanches, os clientes de países
vizinhos etc.).
'Considere-se, ademais, que a imposição de penas e regimes excessivamente brandos
a criminoso que revela determinação na prática criminosa frustra não apenas a razão de ser do
aparato mantido pelo Estado com a finalidade de punir os violadores da Lei Penal, mas também
estabelece em relação aos condenados não reincidentes situação de equiparação extremamente
injusta.
'De fato, a casuística forense autoriza a percepção de que a eventual concessão dos
regimes mais brandos poderia ser interpretada como leniência do Estado à sua renitência,
atuando, em consequência, como fator impulsionador da continuação da sua carreira criminosa.
A ausência quase absoluta de estabelecimentos apropriados para a manutenção dos criminosos
condenados nos regimes mais brandos (Institutos Penais e Casas de Albergue) acaba
invariavelmente gerando rápida progressão ao regime de 'albergue domiciliar' (que 'prisão não é' ,
como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de Mello em 14 de novembro de 2013, quando
se discutia em plenário o regime de cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal
470), equivalente à liberdade plena (desafortunadamente a fiscalização das 'condições'
correspondentes é quase inexistente... ), esvaziando por completo o caráter preventivo da
sanção imposta na sentença.
'Em outras palavras, quando o regime de pena é de tal modo brando que provoca na
consciência do infrator a impressão de tolerância estatal em relação à conduta praticada, ficam
desatendidas as exigências da prevenção penal, reduzindo-se a atividade persecutória a um
mero embate intelectual de argumentos jurídicos, sem qualquer resultado prático ou repercussão
social.”
Daí dimana, de modo clarividente, que os embargos
declaratórios não foram deduzidos com propósito outro que não o de
ensejar o reexame de questões materiais já examinadas e decididas
por ocasião do julgamento da ação retromencionada, revestindo-se de
caráter infringente.
É o quanto basta para a rejeição, uma vez que os embargos de
declaração não podem ter como escopo a obtenção de novo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000414-22.2017.8.26.0545/50000
6
pronunciamento sobre matérias que já foram objeto de apreciação
pelo órgão jurisdicional ao qual é dirigido2.
Esse é o entendimento já assentado na jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça, v.g. [sem destaques nos originais]:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
SANEAMENTO. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. MATÉRIA NÃO PODE
SER CONHECIDA NA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MONITORAMENTO DA
COMUNICAÇÃO TELEMÁTICA. LEGALIDADE. DENTRO DO PRAZO LEGAL.ILEGALIDADE
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, são admissíveis embargos declaratórios nos casos de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, bem como para sanar possível erro
material existente na decisão. 2. Reconhecida a existência de omissão, deve-se sanar o
vício. 3. De acordo com o entendimento pacificado nesta Corte, a matéria objeto de irresignação
não pode vir a ser suscitada apenas no writ aqui manejado, fazendo-se necessário o prévio
exame da instância ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância. 4. Comprovado
documentalmente que a interceptação das comunicações telemáticas foram realizadas em
período abrangido pela autorização judicial, não há que se falar em ilegalidade. 5. Embargos
acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apresentadas pelo
embargante. (STJ - EDcl no HC: 235088 DF 2012/0043905-2, Relator: Ministro CAMPOS
MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 28/05/2013,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS.
AUSÊNCIA
DE
ADEQUAÇÃO DAEMENTA AO QUE EFETIVAMENTE FOI JULGADO PELA TURMA. ERRO
MATERIALRECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS PARA SANAR ERRO
MATERIAL. 1. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que os
aclaratórios, além de completar a decisão em razão de omissão, contradição ou
obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP, serve, também, para sanar a ocorrência
de erro material. 2. Reconhecida a existência de erro material, à vista do desencontroentre os
fundamentos do voto e o resumo do julgado, deve-se sanar oerro material constatado. 3.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para adequara ementa à questão
analisada pela Turma. (STJ - EDcl no HC: 166580 DF 2010/0051988-0, Relator: Ministro
CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento:
18/12/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2013)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
619
DOCPP.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
FUNDAMENTAÇÃOSUFICIENTE. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. INFRINGÊNCIA DO
JULGADO.IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, consoante se extrai do art.
619 do CPP, constituem espécie de recurso de índole particular, com objetivo restrito à
complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eventualmente
eivada de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, não possuindo, via de
regra, natureza de recurso com efeito modificativo. 2. A motivação contrária ao interesse da
parte ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo decisum não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas
sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão, como ocorrera 'in casu'.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 185007 RS 2010/0169423-4,
Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/PE), Data de Julgamento: 19/06/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
29/06/2012)
2 Como observam NERY JÚNIOR, Nelson & Rosa Maria DE ANDRADE NERY, Rosa Maria, Código de Processo Civil comentado e
legislação extravagante. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, "Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl". No mesmo sentido: "O efeito modificativo dos embargos de
declaração tem vez quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento" (STJ-Corte
Especial ED em AI 305.080-MG-AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, p. 108).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000414-22.2017.8.26.0545/50000
7
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. - Segundo a moldura do cânon inscrito no
art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão
ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo aos mesmos ser conferido
efeito infringente ou modificativos, não podendo ser utilizados para simples reexame do
mérito de decisão que não padece de quaisquer dos vícios elencados. - Se o juiz
monocrático negou o pedido de gratuidade judiciária, considerando ausentes os requisitos
necessários, não cabe a esta Corte, em sede recurso especial, rever a matéria, ante o óbice da
Súmula no 07/STJ. - Embargos rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 294696 RS 2000/0137767-1,
Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 06/06/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data
de Publicação: DJ 01.07.2002 p. 413)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
OTAVIO ROCHA
Relator